Tribunal: TJDFT
Processo: 0785941-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO DE SEGURO. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA NÃO REALIZADA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) litisconsórcio necessário, em face da natureza da relação jurídica e da ausência das seguradoras no polo passivo; (ii) possibilidade de rescisão do contrato de seguro prestamista na vigência do contrato de financiamento; e (iii) responsabilidade da ré pela devolução proporcional do prêmio pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Litisconsórcio passivo necessário. A responsabilidade solidária entre os fornecedores de um serviço ou produto afasta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário. Em caso de atuação conjunta de vários fornecedores ou mesmo dificuldade de qualificação do fornecedor, deve ser utilizada a teoria da aparência para proteger as legítimas expectativas do consumidor. Em decorrência, o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que intermediou o contrato de seguro com a seguradora principal, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor (ID 79936015/79936021). No mesmo sentido: Acórdão 1948927, Rel. Maria Isabel Da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 04/12/2024. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo o contexto probatório, o autor firmou diversos contratos de seguro prestamista, vinculados às cédulas de crédito 19659622, 21510159, 22696932, 25460182, 26395224 e 26750773, ocasião em que foi exigida a indicação de avalistas, ou outra garantia real. Por opção, o autor aderiu ao seguro prestamista e não indicou avalistas, inexistindo qualquer abusividade ou lesão a ser enfrentada.
6. A Resolução CNSP no 365/2018, que previa a possibilidade de cancelamento unilateral do contrato de seguro prestamista, com a consequente devolução parcial do prêmio, foi revogada pela Resolução CNSP no 439/2022, de 1o de agosto de 2022. E os contratos celebrados sob a égide desta última Resolução, como é o caso, devem ser interpretados conforme os termos livremente pactuados, em observância ao princípio dopacta sunt servandae à necessária preservação do equilíbrio contratual.
7. Outrossim, nos contratos celebrados foram aplicadas taxas de juros mais vantajosas porque apresentada garantia (avalista e/ou seguro prestamista) e, na hipótese de exclusão da garantia, é assegurado ao credor a repactuação dos termos dos contratos e a revisão das taxas aplicadas. Com efeito, o consumidor não renegociou as dívidas e não ofereceu substituição da garantia, de forma que deve ser afastado o direito à rescisão dos contratos de seguro prestamista.
8. O contrato acessório, celebrado a título de seguro prestamista, possui natureza de garantia creditícia e está vinculado ao contrato principal de crédito concedido, com o objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor. A rescisão autônoma desse contrato acessório, independentemente do oferecimento de outra garantia, compromete o equilíbrio da relação contratual, fere os princípios da boa-fé objetiva, além de configurar intervenção judicial desarrazoada à liberdade das partes contratantes. No mesmo sentido: Acórdão 1878725, Segunda Turma Recursal, Rel. Maria Isabel da Silva, j. 17/06/2024; Acórdão 2037453 e 2037447, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 25/08/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. Recurso desprovido.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução CNSP No 365/2018, Resolução CNSP no 439/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878725, Segunda Turma Recursal, Rel. Maria Isabel Da Silva, j. 17/06/2024; Acórdão 2037453 e 2037447, Rel. Marco Antônio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 25/08/2025.